Tribunal: TJSP
Processo: 1107266-54.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Contrato de Fulfilment – Distrato que impunha à contratada a devolução de todos os calçados depositados – Inventário que apura a falta de 150 pares de calçados – Ré que afirma conferência realizada por colaboradora da autora, sem produzir prova de sua alegação (CPC, art. 373, II) – Dever de indenizar caracterizado (CC, art. 927) –

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Contrato de Fulfilment – Distrato que impunha à contratada a devolução de todos os calçados depositados – Inventário que apura a falta de 150 pares de calçados – Ré que afirma conferência realizada por colaboradora da autora, sem produzir prova de sua alegação (CPC, art. 373, II) – Dever de indenizar caracterizado (CC, art. 927) – Indenização a esse título que deverá ser calculada em sede de liquidação de sentença, baseada no valor de custo dos pares de sapato – Recurso provido em parte.